Tribunal: TJMT
Processo: 1031088-69.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Embargos de Declaração no 1031088-69.2019.8.11.0041 – Capital
Embargantes: Assad Ghattas e outra.
V I S T O S.
Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Assad Ghattas e Julia Salim Abou Faysal em face da r. decisão proferida por este Relator, que nos autos do recurso de apelação n. 1031088-69.2019.8.11.0041, determinou o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja analisado, pelo douto magistrado a quo, o suposto erro material constante na sentença recorrida.
Inconformados, os embargantes sustentam que a r. decisão foi omissa e obscura, pois, deixou de fundamentar e esclarecer se o apelo foi provido ou desprovido. Requer que o vício apontado seja sanado.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. De início, destaco que conforme relatado pelos embargantes, a r. decisão objurgada estaria eivada dos vícios de omissão e obscuridade, uma vez que deixou de fundamentar a determinação de retorno dos autos à origem, não esclarecendo se o recurso foi provido ou desprovido.
Sem razão. Em que pese o zelo pelo trabalho dedicado pelo profissional ao seu constituinte, enaltecendo mais uma vez a clareza, objetividade e esmero do subscritor do recurso, tenho que não lhe assiste razão.
Ora, com a devida vênia, basta uma simples leitura da r. decisão para se verificar que houve manifestação clara, fundamentada e objetiva quanto à determinação, inexistindo qualquer omissão, senão vejamos:
“I. Após o julgamento da ação de origem (id. 95229969), que tramitou perante a 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, verifico que os autores peticionaram, visando a correção de erro material supostamente existente na r. sentença (id. 95229976), ainda pendente de decisão.
II. A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone (id. 101317456), opinou pela remessa dos autos à instância de origem, a fim de evitar supressão de instância.
II. Assim, o suposto erro material deve ser analisado pelo douto magistrado a quo, antes da remessa ao órgão ad quem.
III. Feitas as anotações de estilo, devolvam-se os autos à Comarca de origem para a providência indicada.” (id. 103260462)
Logo, resta evidente a ausência de omissão, pois, a r. decisão proferida foi objetiva ao determinar a remessa dos autos à instância de origem, a fim de evitar eventual alegação de nulidade decorrente da supressão de instância.
Ademais, não houve análise do apelo interposto, pois, conforme consta, o suposto erro material deve ser analisado pelo douto magistrado a quo, antes da remessa do recurso ao órgão ad quem, não havendo o que se falar em provimento ou desprovimento do recurso.
Nesse passo, de acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.” (negritei e grifei)
Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:
“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”
Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e obscuridade estão configuradas na r. decisão.
Portanto, mantenho na íntegra a decisão.
Em tais condições, REJEITO os embargos de Declaração.
P. I.
Cuiabá, 03 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator